Tribunal: TJMT
Processo: 1010020-86.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso Inominado n. 1010020-86.2019.8.11.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
Recorrido (a): FLAVIA RICAS DE ARAÚJO MENDONÇA
Juiz Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA
RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS MÉDICOS E ASSISTENTE EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEGATIVA DE REEMBOLSO. SÍTIO ELETRÔNICO QUE INDICAVA SOMENTE UM PRESTADOR (LOCAL). INEXISTÊNCIA DE PROFISSIONAL. PAGAMENTO APENAS DA CIRURGIA E NEGATIVA DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS MÉDICOS. DEMONSTRAÇÃO A POSTERIORI DE QUE HAVIA OUTRO LOCAL APTO AO PROCEDIMENTO COM MÉDICO CREDENCIADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrente a restituir o valor de R$ 2.953,46 (dois mil, novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e seis centavos) a título de danos materiais e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
Pretensão recursal é a reforma integral, afastando a condenação em danos materiais e morais.
Não merece reparos a sentença que determinou a restituição do valor despendido pela recorrida no custeio de honorários médicos e assistente em procedimento cirúrgico. Sítio eletrônico da recorrente que somente indicava um prestador (“Centro de Videolaparoscopia de Cuiabá Ltda”). Ausência de informações precisas. Ônus que não pode ser imputado ao consumidor.
Informações quanto à existência de profissional credenciado somente após a realização do procedimento.
Negativas de reembolso que não apresentam justificativa plausível.
Negativa que se mostra abusiva ante o quadro fático-probatório.
O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva ao fornecedor, devendo reparar, independente de culpa, os danos ocasionados por defeitos relativos à prestação dos serviços.
Falha na prestação do serviço configurada com extensão para enveredar no campo do dano moral, pois ostenta potencial ofensivo diretamente à higidez físico-psicológica da segurada.
Quantum arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), dentro do critério da razoabilidade e em consonância com o posicionamento desta Turma Recursal.
Recurso conhecido e desprovido.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[FLAVIA RICAS DE ARAUJO MENDONCA - CPF: 930.627.531-53 (REPRESENTANTE), ALINE AUGUSTA RICAS LEITE - CPF: 043.581.641-10 (ADVOGADO), ROSELI RAQUEL RICAS - CPF: 272.499.131-15 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (RECORRIDO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020